Tribunal: TJBA
Processo: 8038234-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038234-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIANE FRANCA RIBEIRO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da negativação promovida pela instituição financeira, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes e da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se, diante dessa comprovação, há ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral e se seria aplicável a Súmula 385/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a regra do art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e da negativação. 4. A instituição apelada juntou aos autos faturas de cartão de crédito, comprovantes de pagamento e termo de adesão contendo os dados pessoais da autora, o que demonstra a existência e legitimidade da contratação, afastando a alegação de fraude ou inexistência de débito. 5. A realização de pagamentos anteriores reforça a legitimidade da contratação, sendo ilógica a hipótese de fraude quando há quitação parcial de faturas. 6. Demonstrada a origem do débito, cabia à autora comprovar a quitação, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual é devida a inscrição em cadastro de inadimplentes. 7. A negativação legítima constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC e art. 14, §3º, I, do CDC), inexistindo ato ilícito e, portanto, dano moral indenizável. 8. O dano moral in re ipsa somente se presume em hipóteses de inscrição indevida, o que não se verifica na espécie. 9. Ainda que fosse discutida a aplicação da Súmula 385/STJ, sua incidência seria possível diante da existência de anotações pretéritas legítimas em nome da autora, reforçando a improcedência do pedido de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação contratual e da inadimplência legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. 2. A negativação legítima configura exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de negativação presume-se apenas quando a inscrição é indevida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8038234-57.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JULIANE FRANCA RIBEIRO e apelado BANCO BRADESCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.